Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741053-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, no bojo da Execução Fiscal no 0025510-47.2013.8.07.0015, indeferiu o pedido do executado de destituição do encargo de depositário de bens móveis. Advoga no sentido da probabilidade do seu direito, por restar demonstrado que os veículos penhorados não mais pertencem ao agravante e que não estão sob sua posse. Assim, a destituição do encargo de depositário fiel dos veículos penhorados mostra-se medida impositiva. Destaca que, há muitos anos, os veículos de placas JYO7339 e DMC8525 foram alienados a terceiros, tendo havido comunicação ao DETRAN. Contudo, diante de possível falta de organização do órgão de trânsito, os bens ainda constam em nome do agravante, por não ter havido a transferência de titularidade. Cita entendimento sumular do STJ no sentido de que o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. (Súmula 219 STJ). Assevera que a nomeação de depositário pressupõe posse direta da coisa. E, considerando que, no caso, o agravante não tem a disponibilidade dos veículos, o encargo mostra-se inadequado e inviável, de modo que não pode o Judiciário impor ao executado/agravante o dever de guarda de bens que não estão sob sua posse. Defende que a recusa ao encargo de depositário não configura ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco litigância de má-fé, haja vista que não se pode obrigar que o agravante aceite o encargo contra sua vontade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para destituir o agravante do encargo de depositário fiel dos veículos penhorados. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 76582572. Intimado acerca do conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, a parte agravante junta petição de ID 77355414. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal A inadmissibilidade parcial do recurso é manifesta. Em seu recurso, o agravante afirma que a alienação dos veículos penhorados foi comunicada ao DETRAN, que, por falta de organização, não efetivou a transferência de titularidade do bem Citou, ainda, a Súmula 219 do STJ no sentido de que o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Ademais, defende que a recusa ao encargo de depositário não configura ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco litigância de má-fé. Analisando os autos, verifica-se que tais questões não foram ventiladas pelo agravante em sua petição de ID 189144727 que requereu a sua destituição como depositário dos veículos automotores. Assim, considerando que a matéria supra não foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância, não é possível o exame de tal alegação em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto as matérias acima postas. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. 2. Antecipação da Tutela Recursal A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 245213273, autos de origem: Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS. A parte executada peticiona no ID 189144727. Informa não estar na posse dos veículos cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Alega, assim, não poder exercer o encargo de fiel depositário. Instado a se manifestar, o exequente rechaça o pleito do executado. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido do executado, porquanto as informações do sistema RENAJUD colacionadas no ID 184395281 apontam o executado como proprietário dos veículos automotores. As irresignações contra a determinação da penhora e de seus desdobramentos devem se dar pela via processual adequada. Prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 184395280. Intimem-se. A parte agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de destituição do encargo que lhe foi atribuído de fiel depositário dos veículos constritos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; (...) § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. § 3o As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. Da simples leitura do artigo, observa-se que a preferência é de que os bens móveis sejam removidos para o depósito judicial e, em caso de impossibilidade, que fiquem em poder do exequente. Com efeito, a possibilidadede que os bens permaneçam em poder do executado acontece em duas hipóteses, a saber: quando a remoção for difícil ou, quando houver a anuência do exequente. No caso dos autos, embora a remoção dos bens não seja difícil, pois são veículos automotores, há anuência do exequente para a manutenção em poder do executado, nos termos do ID 198712684, autos de origem, de modo que se evidencia a possibilidade de que seja o executado o depositário fiel dos bens móveis. Contudo, o agravante advoga no sentido da impossibilidade de ser depositário, por restar demonstrado que os veículos penhorados não mais pertencem-no e não estão sob sua posse. Sob esse panorama, não esclarecida a proprietário dos veículos automotores, considerando que as informações do sistema RENAJUD colacionadas no ID 184395281, autos de origem, apontam o executado/agravante como proprietário, faz-se necessária a dilação probatória. Ou seja, a impossibilidade de ser o executado depositário fiel dos bens impõe o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri. Nessa ilação, considerando que, da análise dos elementos coligidos aos autos, não é possível afirmar que é fato incontroverso que o executado não é proprietário dos veículos automotores; e, considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Assim, fica claro que é imprescindível a dilação probatória para averiguação dos fatos narrados pelo agravante, não sendo possível nenhuma conclusão neste momento processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito das alegações da agravante, não há, ao menos neste momento, prova de descumprimento contratual pela parte ré-agravada. 2. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a tutela de urgência não deve ser deferida, em virtude da necessidade de dilação probatória. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1884872, 07075682020248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de obrigação de fazer. TUTELA DE URGÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESERVA DE HOSPEDAGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - O conjunto probatório colacionado pelos agravantes-autores em sede inicial do processo não evidencia a probabilidade do direito, consistente no alegado descumprimento contratual pela empresa-agravada, art. 300, caput, do CPC. A controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. II - Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa cumprisse o pacote de viagem, emitindo as passagens aéreas e efetuando a reserva da hospedagem, nas datas ajustadas pelos adquirentes, ora agravantes-autores. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1883661, 07072650620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se mostra oportuna a concessão da tutela de urgência, pelo menos em sede de cognição sumária, sobretudo em razão da necessidade de produção de provas e contraditório, ocasião em que o magistrado singular poderá melhor aferir acerca do direito das partes. Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo ou antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, suscito preliminar de inovação recursal. CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 15:01:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador